Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600683-32.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE MUNHOZ
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE MUNHOZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS
NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente à Justiça Eleitoral, os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo 57-B, §1º.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600285-44.2020.6.16.0177, Ac. n 58308, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, publicado no DJE em 11/03/2021; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO
IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE DE QUE SE TRATAVA DE PROPAGANDA
ELEITORAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA
VEZ
QUE
JÁ
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
(
.
.
.
)
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto
no
§
1º
do
art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
r e a l i z a ç ã o
d a s
p o s t a g e n s .
(
.
.
.
)
6. "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
(TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
aquém do mínimo legal"
5
.
3
.
2
0
1
8
)
.

7 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. n 0600876-21.2020.6.16.0075, Ac. n 57

Inteiro teor:
06/08/2021
Número: 0600683-32.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600683-32.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600683-32.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Representação com Pedido de
Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Munhoz, com fulcro
no artigo 57-B, §1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019,
no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei n°9.504/97, no artigo
96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019, alegando
veiculação de propaganda eleitoral em página pessoal na rede social facebook, sem a devida
comunicação à Justiça Eleitoral. Publicação: "Vereador Jose Munhoz 15186"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MUNHOZ (RECORRENTE)
ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40624
116
05/08/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.370
RECURSO ELEITORAL 0600683-32.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOSE MUNHOZ
- OAB/PR0088213
ADVOGADO: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE JÁ
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO
PROVIMENTO.
1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos, partidos e coligações, o que
deve ser providenciado antes da sua
utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97.
2. O cumprimento imediato da ordem de
remoção da propaganda eleitoral não
retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa
legalmente
prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única
hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por
parte do beneficiário da propaganda,
Num. 40624116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

situação não aplicável ao caso, vez que o
candidato, ora recorrente, não nega a
realização
das
postagens.
4. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada no mínimo
l e g a l .
5. Recurso não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de José Munhoz, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 31387816).
Por sentença (id. 31388916), o juízo
julgou procedente a representação,
a quo
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 31389916), aduzindo, em síntese,
que: i) a aplicação da sanção de multa é desproporcional, eis que na data da prolação da
sentença já havia decorrido o prazo de 7 meses da data da infração e 4 meses do fim do
período eleitoral, tendo ocorrido a perda do objeto da representação; ii) o candidato
demonstrou boa-fé ao retirar de circulação as postagens e a página, em pronto cumprimento
da decisão liminar; iii) a propaganda não foi impulsionada e seu conteúdo não era ilícito; iv) na
legislação não há previsão da obrigatoriedade de informar sua rede social pessoal à Justiça
Eleitoral; v) não há ofensa ao bem jurídico protegido pela norma eleitoral, devendo ser aplicado
ao caso os princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões (id. 31390316), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 33857916).
É o relatório.

VOTO
Num. 40624116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em
15/04/2021 (id. 31389816) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 31389916).
Intimada via sistema em 16/04/2021 (id. 31390216), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 19/04/2021 (id. 31390316), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Preliminarmente, o recorrente alega a ocorrência da perda do objeto dos
presentes autos. Segundo ele:
Verifica-se que a decisão dos autos em tela foi proferida pelo juiz de primeiro grau com data
de 23/03/2021, passando-se aproximadamente 7 meses da possível constatação de possível
irregularidade, ou de inserção de propaganda eleitoral de forma irregular como se alega em
sede de inicial, passando-se 4 meses do período eleitoral já se encerrou, a aplicação de
sanção no caso em tela pena de multa é totalmente desproporcional!
A aplicação de multa após o período eleitoral é totalmente desproporcional, uma vez que o
objeto discutido nos autos se encontra ultrapassado em decorrência do período eleitoral, bem
como o período de propaganda eleitoral já tenha se encerrado, encontra-se prejudicado e
com devidas vênias a claramente a perca do objeto, por se tratar de um julgamento posterior
ao período eleitoral. (id. 31389916, p. 7).
A preliminar deve ser rejeitada.
A aplicação da sanção de multa por propaganda eleitoral irregular é interesse que
permanece mesmo após a realização das eleições. A efetiva violação de dispositivo legal
dentro do período eleitoral é o que basta para fazer incidir a hipótese sancionatória legalmente
prevista, sendo irrelevante que a decisão quanto à sua aplicação tenha se dado posteriormente
ao período de propaganda eleitoral.
A existência da referida sanção se dá em razão da necessidade de se resguardar
o interesse público e a regularidade do processo eleitoral, não havendo que se falar em
desproporcionalidade quando o que ocorre é a simples subsunção da conduta irregular à
norma sancionadora.
No caso, o Ministério Público Eleitoral ajuizou em 05/11/2020 representação na
qual noticia suposta infração ao art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que remonta, no mínimo, à
data limite do registro de candidatura. Requereu, ao final, a condenação à pena de multa
prevista no § 5º do suprarreferido artigo.
Num. 40624116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Verifica-se, portanto, que a suposta infração e a representação pela sua prática
ocorreram dentro do período de propaganda eleitoral, pelo que, para a aplicação da sanção
correspondente, é indiferente que a representação tenha sido decidida em data posterior ao
referido período, não havendo que se falar em perda do objeto.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é remansosa. Cita-se, por todos, o
seguinte precedente:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA - FAKE NEWS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PUBLICAÇÃO EM
PÁGINA NA REDE SOCIAL FACEBOOK E CRIAÇÃO DE BLOG - USUÁRIO ANÔNIMO -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXCLUSÃO DAS POSTAGENS -
ILEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO APÓS O PERÍODO ELEITORAL - INOCORRÊNCIA -
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DE
MULTA
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A coligação que propôs a ação dentro do período eleitoral possui legitimidade ativa para
interposição da insurgência recursal correspondente ainda que finalizado a fase das
propagandas eleitorais, pois a legitimação para estar em juízo, por se tratar de uma condição
da ação, deve ser aferida por ocasião da propositura da demanda.
2. Embora expirado o período eleitoral e, por conseguinte, a fase das propagandas
eleitorais, não perde o objeto a representação por propaganda eleitoral irregular
quando a parte autora pugna por aplicação da pena de multa legalmente prevista.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600531-92.2020.6.16.0192, Ac. n 58591, Rel. FERNANDO QUADROS DA
SILVA, publicado no DJE em 30/04/2021]
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 31389566, que julgou procedente
a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00.
Alega que a veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal de candidato no
Facebook, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral, não viola a previsão contida no artigo
57-B, inciso I e § 1º, da lei nº 9.504/97.
Nas suas razões, o recorrente sustenta que é incontroversa a licitude dos
conteúdos veiculados e que a falta de comunicação dos endereços em que veiculada a
propaganda é mera irregularidade formal, que não é apta a atrair a aplicação de multa, que só
incide quando o conteúdo é ilícito.
Alega, ainda, que "da interpretação sistemática dos dispositivos acima, conclui-se
que os incisos I e II do 28 impõe a obrigação de comunicação à Justiça Eleitoral (sítio), o que
pode ser verificado por Vossa Excelências que não é o caso do recorrente(a), já o inciso IV
(blog, facebook, etc.) não impõe a necessidade de comunicação à Justiça Eleitoral, uma vez
que são páginas anteriores já existentes os quais a NÃO SÃO NECESSARIAS a comunicação
"(id. 31389916, p. 16)
previa a justiça eleitoral.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Num. 40624116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Num. 40624116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
1 º ) .
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
5 º ) .
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Num. 40624116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as passadas
eleições de 2020, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação
dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a
propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
Ademais, a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 é cristalina ao prever a
obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos
políticos ou coligações. Não se pode, portanto, acolher a argumentação do recorrente no
sentido de que há espaço para uma hermenêutica que conclua pela não obrigatoriedade da
comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral.
Nesse diapasão, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens. Assim, ainda que o
recorrente alegue ter agido de boa-fé ao excluir sua página e postagens, fato é que só o fez
após determinação do juízo, sob pena de multa (decisão liminar de id. 31388166).
Num. 40624116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS
NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente à Justiça Eleitoral, os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo 57-B, §1º.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600285-44.2020.6.16.0177, Ac. n 58308, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, publicado no DJE em 11/03/2021; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO
IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE DE QUE SE TRATAVA DE PROPAGANDA
ELEITORAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA
VEZ
QUE
JÁ
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
(
.
.
.
)
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto
no
§
1º
do
art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
r e a l i z a ç ã o
d a s
p o s t a g e n s .
(
.
.
.
)
6. "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
(TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
aquém do mínimo legal"
5
.
3
.
2
0
1
8
)
.

7 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. n 0600876-21.2020.6.16.0075, Ac. n 57829, Rel. VITOR ROBERTO
SILVA, publicado em Sessão em 17/12/2020; não destacado no original]
Por fim, o recorrente apela à aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, e pugna pela derrotabilidade da norma violada, eis que não
haveria ofensa ao bem jurídico tutelado.
Num. 40624116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

Aqui, a despeito de se reconhecer a respeitabilidade dos argumentos elencados
pelo recorrente, suas alegações não merecem acolhida.
A teoria da derrotabilidade das normas (
), conquanto tenha sido
defeasability
primeiramente descrita por Herbert Hart em 1948, em seu ensaio intitulado "The Ascription of
ainda é algo em construção pelos teóricos do direito. Não obstante
Responsability and Rights",
as divergências teóricas, é possível extrair um conceito comum segundo o qual derrotabilidade
é a superação de uma norma jurídica válida e eficaz, que deixa de ser aplicada em razão de
circunstâncias específicas presentes em um dado caso concreto, no qual se verifique uma
exceção relevante incompatível com sua aplicação.
O recorrente não logrou demonstrar a excepcionalidade que permitisse o
afastamento da aplicação da norma. No caso, está-se diante de norma de caráter objetivo,
integrante de toda uma sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade
e higidez do processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu
desconhecimento da norma, etc.
De se notar que não se discute, no artigo 57-B da Lei das Eleições, o conteúdo da
propaganda veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações
acessórias, instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas
razões não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria
da sanção, não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justificasse a
majoração da multa para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a
exclusão da sanção ou sua fixação em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, cita-se o
seguinte precedente deste Tribunal:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 -
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO -
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL -
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO
ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
Num. 40624116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992

devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa
é
a p l i c a d a
n o
m í n i m o
l e g a l .

4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou ao recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000 (cinco mil
reais).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600683-32.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOSE MUNHOZ - Advogado do(a)
RECORRENTE: ISYS CRISTINY BARBOSA PEREIRA - PR0088213 - RECORRIDO: PROMOTOR
E L E I T O R A L
D O
E S T A D O
D O
P A R A N Á

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40624116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417280891000000039645992
Número do documento: 21080417280891000000039645992